Tribunal: TJDFT
Processo: 0724583-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA PREJUDICADA. HONORÁRIOS DEVIDOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. VALOR DA CAUSA. VALOR IRRISÓRIO. FIXAÇÃO EQUITATIVA. VALOR MÓDICO. TABELA DO CONSELHO SECCIONAL DA OAB/DF.
1. Tendo os embargos de terceiro sido extintos, sem resolução do mérito, pela perda superveniente do seu objeto, da mesma forma tem-se a perda do objeto da impugnação ao valor da causa suscitada em sede de preliminar de contestação, pois o acessório segue o principal,
2. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará os honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o, conforme o § 8o do artigo 85 do CPC.
3. Considerando que, no caso, a fixação dos honorários no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atinge valor módico, os honorários de sucumbência devem ser fixados segundo os valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB, nos termos do artigo 85, § 8o-A, do CPC.
4. Apelação parcialmente provida. Unânime.